Tribunal: TJES
Processo: 5000192-10.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-10.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE CARLOS ALVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000192-10.2024.8.08.0032
ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDO:
JOSÉ CARLOS ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata do contrato de cartão de crédito consignado. Afirma a parte autora que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário por um serviço que não contratou conscientemente. Requer a nulidade e restituição de valores, além de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do refinanciamento e determinar a restituição dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.

3. A instituição financeira interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar existentes e válidas as contratações, e, subsidiariamente, pleiteia a compensação dos valores.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso do autor, que alegou desconhecimento dos termos do contrato.

6. No que se refere ao uso do cartão, verifica-se que foi utilizado somente por dois meses e em ínfimas compras ao início da contratação, não havendo novas compras posteriormente. A pouca utilização, nesse caso, demonstra que a parte autora efetivamente não entendeu a dinâmica do cartão consignado, verificando-se que houve ausência de informação clara e adequada por parte da instituição financeira, de modo que tal uso deve ser desconsiderado no presente caso, uma vez que a parte ré não comprovou a regularidade no repasse das informações, conforme ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, imperiosa a declaração de nulidade, conforme realizada em ato sentencial.

7. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais como bem fixada pelo Juízo de origem.

8. No que tange ao pedido de compensação de valores, verifica-se que houve apresentação do comprovante de transferência, de modo que, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, fica autorizado o abatimento dos valores depositados na conta da parte autora.

IV.

DISPOSITIVO
9. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente determinar a compensação de valores depositados na conta da parte autora, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 10, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)